Tribunal: TCU
Processo: 043.311/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Item 1.7 do Acórdão 813/2016-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2427/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 813/2016-TCU-Plenário , da minha relatoria, por meio do qual o Tribunal determinou à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que remetesse o plano de ação contendo as medidas exaradas, mas ainda não cumpridas, pelos Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Ubiratan Aguiar, e 2.697/2011-Plenário, relator o E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, relativas ao programa de resíduos sólidos urbanos; Considerando que, diante do longo transcurso do tempo sem o efetivo cumprimento de todas as referidas medidas, a unidade técnica promoveu a audiência de Antônio Henrique de Carvalho Pires, presidente da Funasa à época em que o Acórdão 813/2016 foi prolatado; Considerando que a unidade técnica propôs acolher as justificativas pelo cumprimento apenas parcial dos Acórdãos 2.067/2008 e 2.697/2011, ambos do Plenário, e recomendar à Funasa que institua, em normativo interno, a obrigatoriedade de realização periódica de monitoramento da operação e sustentabilidade financeira dos aterros sanitários custeados com recursos federais; Considerando que incorporo os pareceres da unidade técnica às minhas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) acolher as razões de justificativa oferecidas por Antônio Henrique de Carvalho Pires; b) considerar cumpridas as medidas determinadas pelos subitens 9.1.3 e 9.4 do Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário , bem com pelos subitens 9.2, 9.3.3, 9.3.8, 9.3.4, 9.3.7, 9.3.10, 9.3.11 e 9.3.12 do Acórdão 2697/2011-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente cumpridas as medidas determinadas pelos subitens 9.2.2 do Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário , bem como pelos subitens 9.3.2 e 9.3.9 do Acórdão 2697/2011-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento das referidas medidas, com fundamento no art. 17, § 1o e §3o da Resolução 315/2020; d) considerar não cumpridas as medidas determinadas pelos subitens 9.1.1. do Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário , bem como pelos subitens 9.3.5.1, 9.3.5.2 e 9.4 do Acórdão 2697/2011-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento das referidas medidas, com fundamento no art. 17, § 1o e §3o da Resolução 315/2020; e e) considerar não mais aplicáveis as medidas determinadas pelos subitens 9.2.4 e 9.3 do Acórdão 2067/2008-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 043.311/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antônio Henrique de Carvalho Pires (XXX.810.894-XX); Giovanne Gomes da Silva (XXX.360.536-XX). 1.2. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendar que a Fundação Nacional de Saúde institua, em normativo interno, a obrigatoriedade de realização periódica de monitoramento da operação e sustentabilidade financeira dos aterros sanitários custeados com recursos federais, mesmo após a aprovação da prestação de contas dos convênios ou instrumento congênere, e, caso identifique irregularidades, comunique ao órgão ambiental estadual fiscalizador, ao Ministério Público Estadual e à Agência Nacional de Águas e Saneamento.